Tribunal: STF
Processo: ARE 1331092
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO LIMINAR. HOSPITAL. NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O DANO AO PACIENTE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL VERBA DEVIDA. QUANTUM. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. JUROS. DIES A QUO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. HOME CARE. PENSÃO MENSAL. QUANTUM. VIDA MINIMAMENTE DIGNA. APOSENTADORIA. COMPENSAÇÃO/REDUÇÃO. NÃO -CABIMENTO. DESPESAS. NÃO COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. APELO PROVIDO PARCIALMENTE.
    Evidenciando o nexo de causalidade entre a conduta negligente do hospital e o dano sofrido pela paciente, são devidas as indenizações por danos morais e materiais respectivas.
    A indenização por danos morais deve atender à equação de não importar o valor arbitrado em enriquecimento ilícito do requerente e, ao mesmo tempo, desestimular, de forma contundente, qualquer atividade nociva similar à denunciada pela parte autora, por parte da requerida (efeito pedagógico da medida), além da repercussão do dano e a condição econômica do seu causador. Valor justo, na espécie.
    O quantum indenizatório por danos morais deve sofrer correção monetária pelo INPC desde seu arbitramento, na sentença, e ser acrescido de juros, a partir da data do evento danoso. Inteligência da Súmula 54 do STJ.
    Os danos materiais devem corresponder ao fornecimento de assistência home care, mais pensionamento mensal (CC/2002, art. 950), em valor suficiente para a Autora, nas condições em que se encontra e diante da inúmeras necessidades que possui, viva com um mínimo de dignidade.
    O pensionamento decorrente da reponsabilidade por negligência não comporta redução nem compensação no caso de eventual aposentadoria do paciente pelo INSS.
    Não se inclui da indenização por danos materiais as despesas com o tratamento não comprovadas.
    Sentença reformada em parte. Apelo provido parcialmente.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, V, X, e XXXVI, e 170 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 5º, incisos II, e XXXVI, e 170 da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    Ocorre que dentre os medicamentos ministrados à Autora, havia o cetoprofeno endovenoso (fls. 100 e 361/362), utilizado para controle da dor. Tal medicamento, segundo sua bula, pode acarretar, como reação adversa, crise asmática - fls. 597.
     A filha da Autora, profissional da área de saúde, já havia demonstrado preocupação em relação à administração de tal medicação em sua mãe, paciente com histórico prévio de alergia a dipirona ("anotação de enfermagem" (fls. 340-v), alerta este desconsiderado pelos médicos.
    Após o ocorrido, a própria equipe médica atribuiu ao cetoprofeno a causa da anafilaxia na Autora - fls. 149.
    A análise do perito sobre essa conduta - administração de cetoprofeno em paciente asmático e com histórico prévio de alergia, é esclarecedora:
    (...)
    Não bastasse isso, verifica-se, ainda, que a equipe médica demorou a detectar os sinais de que algo errado estava ocorrendo com a Autora e tratá-la: conforme a "anotação de enfermagem" de fls. 62 e verso e 341 e verso, desde às 5:30h da manhã do dia 19.12.2012, a Autora passou a apresentar falta de ar, melhorando parcialmente após o uso de sua própria medicação, com autorização da enfermagem. Às 7:35h, a Autora queixou-se de cefaleia, sendo medicada conforme prescrição médica ("C.P.M."); às 11:55h, após realização de curativo, a paciente apresentou "edema palpebral"; comunicado o fato ao plantonista, Dr. Coqueijo, este orientou que a enfermagem solicitasse hidrocortisona; às 12:02h, a medicação prescrita foi administrada; ainda apresentando desconforto respiratório, outro plantonista (Dr. Thomas), chegou ao setor às 12:10h, quando, então, a Autora sofreu parada cardiorrespiratória, sendo reanimada por Dr. Thomas, Dra. Edjane e Dra. Paula, sendo transferida para a EME e, após, às 14:20h, para a UTI, onde sofreu nova parada cardiorrespiratória, sendo novamente reanimada:
    (...)
    Conclui-se, portanto, que a atuação das equipes médica e de enfermagem do Apelante foi negligente, causando os danos à Autora:
    (...)
    Evidenciado o nexo causal entre o agir negligente do Réu/Apelante e os danos causados à Autora, merece aquele ser responsabilizado, ainda mais quando se percebe a gravidade e irreversibilidade do caso.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente